Tribunal: TJSP
Processo: 2193778-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-28
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Impugnação à penhora de bem indeferida. Inconformismo da executada que que o imóvel foi alienado, a título de dação em pagamento, a credores trabalhistas da executada e posteriormente vendido a terceiros. Hipótese, contudo, em que na mesma matrícula consta averbação de que estes registros foram considerados ineficazes perante a falida. Prevalência

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Impugnação à penhora de bem indeferida. Inconformismo da executada que que o imóvel foi alienado, a título de dação em pagamento, a credores trabalhistas da executada e posteriormente vendido a terceiros. Hipótese, contudo, em que na mesma matrícula consta averbação de que estes registros foram considerados ineficazes perante a falida. Prevalência da constrição. Agravada que deve eventualmente responder perante os credores da obrigação primitiva restabelecida, em razão da evicção. Decisão mantida pelos próprios fundamentos. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049577
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2193778-03.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MANIL
S/A - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, é agravado EMPRESA
BRASILEIRA DE DRAGAGEM S/A (MASSA FALIDA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 28 de dezembro de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193778-03.2020.8.26.0000 -Voto no 27856
2
Agravo de
Instrumento n°: 2193778-03.2020.8.26.0000
Agravante:
Manil S/A - Empreendimentos e Participações
Agravada:
Empresa Brasileira de Dragagem S/A (Massa Falida)
Comarca:
São Paulo - 3a Vara de Falências e Recuperações
Judiciais
1a Instância:
0034231-20.2018.8.26.0100
Juiz:
Voto no:
Maria Rita Rebello Pinho Dias
27.856
EMENTA. Agravo de instrumento. Cumprimento de
sentença. Impugnação à penhora de bem indeferida.
Inconformismo da executada que que o imóvel foi alienado,
a título de dação em pagamento, a credores trabalhistas da
executada e posteriormente vendido a terceiros. Hipótese,
contudo, em que na mesma matrícula consta averbação de
que estes registros foram considerados ineficazes perante a
falida. Prevalência da constrição. Agravada que deve
eventualmente responder perante os credores da obrigação
primitiva restabelecida, em razão da evicção. Decisão
mantida pelos próprios fundamentos. Recurso improvido.
Agravo de instrumento interposto por Manil S/A -
Empreendimentos e Participações contra a decisão de indeferimento da
impugnação no cumprimento de sentença que lhe move a Empresa
Brasileira de Dragagem S/A (Massa Falida).
O agravante pleiteia a reforma da decisão pelas
razões de fls. 01/11.
Recurso processado sem a liminar (fls. 18/19) e
respondido (fls. 26/31).
É o relatório.
Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
Manil S/A - Empreendimentos e Participações contra a decisão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193778-03.2020.8.26.0000 -Voto no 27856
3
indeferimento da impugnação no cumprimento de sentença que lhe move
a Empresa Brasileira de Dragagem S/A (Massa Falida).
O recurso apenas impugna a decisão na parte relativa
ao imóvel matrícula no 31.810 do CRI de Sumaré-SP, objeto da dação em
pagamento de dívida trabalhista da executada.
Alega a Agravante que referido imóvel foi objeto de
dação em pagamento em reclamação trabalhista ajuizada em 1997,
portanto, não há como tornar sem efeito tal alienação. Assim, a penhora
sobre o bem não pode ser objeto de penhora, ao contrário da decisão ora
atacada.
Sem razão contudo, prevalecendo o entendimento o i.
Juízo a quo no sentido de que o bem “de fato foi alienado, a título de dação em
pagamento, a credores trabalhistas da executada e posteriormente vendido a
terceiros, tal qual indicam os registros no 6 e 8 na matrícula. No entanto, há na
mesma matrícula averbação de que estes registros foram considerados ineficazes
perante a falida, ora exequente, no âmbito do proc. no
0923225-26.1997.8.26.0100 (fls. 85)”.
É dizer, a dação em pagamento, efetivada dentro do
termo legal da falência, deve ser tida por objetivamente ineficaz em
relação à massa falida, conforme dispunha o art. 52 , II , da Lei de
Falências de 1945 (Decreto-Lei n. 7.661 /1945), sendo prescindível
perquirir a respeito da ocorrência de fraude. Ao declarar a ineficácia da
dação em relação à ora exequente, a penhora persiste portando,
respondendo eventualmente a Agravada perante os credores da
obrigação primitiva restabelecida, em razão da evicção.
Consoante bem argumentou a Agravada em suas
contrarrazões: “[...] Se a Agravante tivesse algo para impugnar essa declaração
de ineficácia e a futura penhora, deveria ter agravado da r. decisão que declarou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193778-03.2020.8.26.0000 -Voto no 27856
4
ineficaz a dação em pagamento e não da decisão que indeferiu a impugnação, posto
que no momento que o imóvel retornou a sua esfera patrimonial, não há mais nada
que impeça a penhora” (fl. 23).
Desta forma, prevalece a decisão agravada, pelos
próprios fundamentos.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento
ao recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator